Tribunal: STF
Processo: ARE 1465484
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado (e-Doc. 63, fl. 2):



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM (ART. 10 DA LEI N. 12.016/2009). RECLAMO DA IMPETRANTE. 



    INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. JULGAMENTO PREMATURO DO FEITO. SENTENÇA QUE, AO INDEFERIR A INICIAL, ADENTRA NO MÉRITO DA CELEUMA PARA ASSENTAR A AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA POSTULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. 



    INOCORRÊNCIA DE AFORAMENTO CONTRA LEI EM TESE (SÚMULA N. 266/STF). PRETENSÃO FUNDADA EM NORMA TRIBUTÁRIA COM EFEITOS PATRIMONIAIS CONCRETOS, CUJA INCOSTITUCIONALIDADE APENAS FUNDAMENTA O PEDIDO. CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. TEMA N. 430/STJ. DECISUM DESCONSTITUÍDO. 



    CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. CONTRADITÓRIO INSTAURADO COM A APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES QUE TEM O CONDÃO DE SUPRIR A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. 



    PRETENDIDA EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS E APROVEITAMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. MERO REPASSE ECONÔMICO QUE INTEGRA O VALOR DA OPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 69/STF. EXAÇÕES DISTINTAS. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E, COM EXAME DE MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA.



    No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos artigos 145, § 1º; 150, IV e 155, II, da Constituição Federal.



    Sustenta que inexiste dispositivo legal que albergue a inclusão das contribuições ao PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.



    Defende a aplicação da razão de decidir utilizada no julgamento do Tema nº 69 da repercussão geral ao presente caso, haja vista que não se pode permitir a cobrança de tributos sobre tributos.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma (Tema 69).



    Ademais, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação (e-Doc. 63, fls. 5 a 7):



    “Dito isso, conforme alhures referido, pretende a empresa impetrante afastar a inclusão dos valores referentes às contribuições de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, além de ver reconhecido o direito de efetuar o aproveitamento dos valores recolhidos indevidamente a esse título. 



    Ocorre que a pacífica compreensão oriunda do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "é legítima a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS , por se tratar de mero repasse econômico, que integra o valor da operação. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1.368.174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; EDcl no REsp 1.336.985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013" (STJ, AgInt no REsp n. 1.805.599/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-6-2021, DJe 21-6-2021 - realcei). 



    Dito de outro modo, "os valores relativos ao PIS e à COFINS compõe o conjunto econômico da operação mercantil, ou seja, integram a importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor, compondo, assim, o preço final da mercadoria -, razão pela qual deverão integrar a base de cálculo do ICMS na operação de circulação de mercadorias" (cf. TJSC, Apelação n. 5009986-23.2019.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 27-7-2021). 



    A propósito, assinalo que a matéria aqui tratada não diz respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS, matéria objeto do Tema n. 69 do Supremo Tribunal Federal (RE n. 574.706, rela. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15-3-2017), razão pela qual, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, inaplicável ao presente caso, pois de situação inversa é que se trata..”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional constante dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido o seguinte precedente do Plenário da Corte.



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.354.207/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 10/2/22).



    Cito ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.322.745/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/5/21; ARE nº 1.053.237/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/9/17; e ARE nº 1.311.192/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/8/21; ARE nº 1.361.926/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/2/22.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente